Tribunal: STF
Processo: RHC 116700
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Duplo homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e lesão corporal - art. 121, § 2º, IV (duas vezes) e art. 129 (duas vezes) c/c art. 70, todos do CP. 3. Prisão preventiva. Necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 4. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade do acusado. Concreta probabilidade de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 5. Recurso ao qual se nega provimento.